Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil do Código de Processo Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (temas 660, 800 e 339 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Reitera a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular.
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa aos fundamentos ensejadores do arbitramento de indenização por danos morais no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
7. Quanto à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta. Aplicável, portanto, o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.03.2015; AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; Súmula n 279/STF.